Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Solicitem-se informações ao Juízo a quo para que i) esclareça se já houve cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido por esta Terceira Turma Cível, bem como do acórdão n. 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080- 83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível; ii) informe se já foi expedido o Mandado de Desocupação da Gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do Cumprimento de Sentença originário n. 0001914-02.2006.8.07.0008 e, por fim, iii) forneça quaisquer outros dados que repute relevantes para o julgamento deste agravo de instrumento. Após, por se tratar de ocupação irregular do solo urbano (Fazenda Paranoá), dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Publique-se. Intimem-se.